Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-83.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-83.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JOSAFA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade, descontado de servidor público municipal entre março de 2018 e maio de 2022.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o Município detém legitimidade passiva para responder pela cobrança indevida de contribuição previdenciária;
(ii) saber se incide contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade não incorporável à aposentadoria de servidor público municipal.

III. Razões de decidir
3. O Município, na condição de empregador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a restituição de valores indevidamente descontados de servidor.
4. O STF, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, como o adicional de insalubridade.
5. Ausência de demonstração de incorporação da verba ou de adesão a regime facultativo de contribuição.
6. Correta a
responsabilização solidária e não subsidiária do Município de Ponto Novo
.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Município é parte legítima para responder por descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre verba paga a servidor público. 2. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade que não se incorpora aos proventos de aposentadoria, conforme fixado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 165, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000324-83.2023.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PONTO NOVO e como apelada JOSAFA RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR